Tribunal: TJDFT
Processo: 0733667-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargada e deu-lhe provimento
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao caráter alimentar da restituição de imposto de renda e da aplicação do art. 860 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente a questão e foi claro ao estabelecer que, ainda que a restituição tenha natureza alimentar, entende-se cabível a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial e, consequentemente, da restituição de imposto de renda derivada de pagamento a mais do imposto incidente sobre a vera salarial da parte executada.
4. Não há que se falar em omissão quanto à aplicação do art. 860 do Código de Processo Civil, pois restou claro no acórdão que o artigo está incluso na Subseção de penhora de créditos e que a restituição de imposto de renda nada mais é que um crédito da parte executada.
5. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
6. Dá-se por prequestionada a matéria.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 860, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.